Tribunal: TJBA
Processo: 8079267-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079267-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA
ANULADA EM RELAÇÃO AO PACIENTE
. PRISÃO PREVENTIVA
REVOGADA
. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
Paciente EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS JÚNIOR, condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, visando à anulação da sentença e dos atos processuais a partir da fase de alegações finais.
O Impetrante sustenta
a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, decorrente de erro do sistema judicial que resultou na ausência de intimação do advogado constituído
pelo Paciente
para apresentar
alegações finais
, culminando na nomeação da Defensoria Pública e na prolação de édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do advogado regular
mente
constituído pelo réu para a apresentação de alegações finais, ocasionada por falha no cadastramento processual, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, apta a invalidar a sentença condenatória e os atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do patrono devidamente constituído para a prática de ato essencial ao processo, como a apresentação de alegações finais, configura nulidade absoluta
por cerceamento de defesa, porquanto se trata
da última oportunidade para a defesa se manifestar sobre o mérito da causa antes da prolação
da
sentença, sendo sua supressão um vício insanável que macula todo o procedimento subsequente por violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, CF)
.

4. A nomeação da Defensoria Pública, precedida por uma equivocada declaração de abandono de causa de um advogado que não representava o Paciente, não tem o condão de sanar o vício original. A atuação defensiva deve ser exercida por quem detém a confiança do réu, e a sua substituição forçada, baseada em premissa fática comprovadamente errônea, perpetua o cerceamento de defesa, especialmente quando o próprio acusado, ao ser intimado, reitera possuir advogado particular.

5. A alegação de preclusão
pro iudicato
, suscitada pelo juízo de origem para se abster de anular a sentença, não se sustenta diante de nulidades absolutas, as quais, por versarem sobre matéria de ordem pública, são cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se convalidando.

6. A anulação da sentença condenatória
em relação ao Paciente
acarreta, por derivação lógica e em conformidade com o art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal, a invalidade dos atos que dela dependem, incluindo o decreto de prisão preventiva que foi proferido em seu bojo e com base na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem
concedida
.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do advogado regularmente constituído pelo réu para a apresentação de alegações finais, decorrente de erro cartorário no sistema processual eletrônico, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

2. A nomeação de defensor dativo ou da Defensoria Pública para o ato, em substituição ao patrono de confiança, não convalida o vício insanável, mormente quando fundamentada em equivocada premissa de abandono de causa.

3. A anulação da sentença condenatória acarreta, como consequência lógica, a revogação do decreto de prisão preventiva nela contido, por se tratar de ato acessório e dependente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88,
art. 5º, inciso LV;
CPP,
art. 573, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA,
HC

nº
8065093-50.2023.8.05.0000, Rel. Des. MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 05.02.2024; TJCE, Apelação nº 0002362-82.2011.8.06.0054, Rel. Des.ª LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, j. 20/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8079267-93.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS
(OAB/BA 62.486), em favor do Paciente
EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS J
Ú
NIOR
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
CONCEDER A ORDEM
vindicada,
para anular a Ação Penal nº 0300084-34.2016.8.05.0039, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari, exclusivamente em relação ao Paciente
EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS J
Ú
NIOR
, a partir da fase de alegações finais, invalidando
para o aludido réu
a sentença condenatória e todos os atos processuais subsequentes,
bem como
revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente no bojo do referido édito condenatório e
determinar
o retorno dos autos ao
j
uízo de origem para que seja reaberto o prazo para a apresentação de alegações finais, com a devida e regular intimação do advogado constituído pelo Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
Alvará de Soltura

no BNMP
3
.0
em favor
de

EDVALDO BOMFIM DOS SANTOS J
Ú
NIOR
,
nascido em
18/09/1988
, inscrito no
CPF
sob nº 043.490.935-16
,
filho de Wanusia Gomes
d
e Souza
e Edvaldo Bomfim dos Santos
,
ressalvando-se, expressamente, que
o Paciente
não será posto em liberdade
em razão da
ordem de prisão exarada em outro feito
(Mandado de Prisão nº 0000337-07.2022.8.17.5001.01.0008-23)
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02